Tribunal: TJPA
Processo: 0015045-64.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015045-64.2017.8.14.0040

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON, DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA.
PRECEDENTES.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
DESNECESSIDADE DE

JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO FISCAL
.

ÔNUS DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUE SE PUDESSE AFERIR A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE
CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
.
ÔNUS
DO
APELADO SUA DESCONSTITUIÇÃO.
NÃO DESCONSTITUIÇÃO DA LEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
NATUREZA DISTINTA ENTRE MULTA ADMINISTRATIVA E MULTA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONSECTÁRIOS LEGAIS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES
.
APELAÇÃO
CONHECIDA E PROVIDA. À UANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente os embargos à execução e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas contra o Banco Bradesco S/A.

2-A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como, que o valor da multa aplicada no valor
que
, acrescido dos consectários legais, totaliza
R$ 24.463,29 (vinte e quatro mil e quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e um vinte e nove centavos)

violou os princípios da razoabilidade de proporcionalidade.

3-O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa à agência Bancária que deixa de cumprir legislação municipal, bem como,
por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido,
inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. Precedentes do STJ e deste
Egrégio Tribunal de Justiça.

4-O
fato de se considerar que a multa aplicada
,
violou os princípios da razoabilidade de proporcionalidade é motivo para sua redução e não, motivo de nulidade da penalidade aplicada. Tal situação, impõe a desconstituição da sentença.

5-
Desconstituída a sentença. Análise das teses constantes dos Embargos à Execução do Banco Apelado.

Juntada do processo administrativo na execução fiscal
.
Ônus do Executado.
É pacífico o entendimento do STJ, de que cabe ao executado a juntada do processo administrativo tributário nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, competindo a este o ônus de desconstituir o crédito imputado.

6-
Decadência.
Não foram trazidos pelo Banco Apelado, elementos para que se pudesse aferir a data da constituição do crédito, de forma que, possuindo a
certidão de dívida ativa
, presunção de
certeza e liquidez, competiria ao Apelado o ônus de sua desconstituição, ônus do qual não se desincumbiu.

7-
Multa.
Observa-se que em seus Embargos à Execução o Banco Apelado trouxe em sua defesa alegações genéricas sem efetivamente se remeter aos fatos que levaram à aplicação da multa, não tendo sido juntado sequer o auto de infração ou a decisão que aplicou a multa, de forma que não se pode aferir efetivamente as condições que ensejaram sua quantificação.

8-
Consectários legais.
Alegação de impossibilidade de aplicação de juros e correção monetária diante da natureza de astreintes da multa administrativa, contudo, referidas multas possuem natureza jurídica distintas, sendo este o entendimento do STJ. Neste viés, não prospera a alegação do Apelado quanto ao não cabimento dos consectários legais. Precedentes.

9-É cediço que a presunção de veracidade do ato administrativo que aplicou a penalidade é relativa, podendo ser desconstituída pela produção de provas em sentido contrário, o que não se constata na hipótese dos autos em que o Apelado

não logrou êxito em trazer elementos que corroborassem suas alegações, inexistindo razão para considerar irregular o ato administrativo que aplicou a penalidade.

10-Destarte, inexistindo o vício apontado na sentença, bem como, não tendo o Apelado trazido em seus Embargos à Execução fundamentos que demonstrassem a ausência de higidez do título executivo, deve ser dado provimento ao recurso para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, permitindo-se o prosseguimento da ação de execução fiscal.

11-
Apelação conhecida e provida
,

para anular a sentença e julgar improcedente os embargos à execução, nos termos da fundamentação.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (
processo nº
0015045-64.2017.8.14.0040
– PJE
) interposta por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra BANCO BRADESCO S/A, em razão

da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Apelado.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos (Id 5683418):

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e ANULO a multa imposta pelo Procon.

Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante.

Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, data do sistema (...)”

Em razões recursais (Id 5683391), o Apelante sustenta a legalidade e inexistência de vícios na multa aplicada pelo Procon, uma vez que a penalidade foi precedida de regular processo administrativo.

Afirma que a multa aplicada no valor de
R$ 21.439,52 (vinte e um mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos),
encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no Decreto nº 186 de 2003, respeitando os princípios da proporcionalidade e do contraditório e ampla defesa.

Defende a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito das decisões administrativas.

Insurge-se contra os honorários da sucumbência, requerendo a condenação da apelada no ônus de sucumbência. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 5683423), refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente os embargos à execução e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas contra o Banco Bradesco S/A.

A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como, que o valor da multa aplicada no valor
que
, acrescido dos consectários legais, totaliza
R$ 24.463,29 (vinte e quatro mil e quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e um vinte e nove centavos)

violou os princípios da razoabilidade de proporcionalidade.

Inicialmente, deve-se registrar que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa à agência Bancária que deixa de cumprir legislação municipal, bem como,
por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, há muito já pacificou o tema ao firmar o seguinte entendimento, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco. 5
. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990.
Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3. "
Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
.
Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária
." (REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015) - grifo nosso

Este Egrégio Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios, igualmente alinham-se ao entendimento do STJ, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON
. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.

1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2. Observo do caderno processual, que há procuração específica e hábil para que a Sra. Mariane representasse o Sr. Geraldo em reclamações perante o PROCON, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de viciar a reclamação feita administrativamente; 3.
O PROCON é

órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido;
4. Em respeito a Teoria da Aparência, válida é a intimação/citação, ainda que realizada pela via postal, na sede da empresa, recebida por quem ali se apresenta e a recebe sem qualquer ressalva. Precedentes STJ; 5. A multa aplicada em decorrência de cobrança indevida do valor de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação de multa, razão pela qual, minoro-a para R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA, 2018.01958653-69, 190.291, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-22) – Grifo nosso

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA APLICADA À AGÊNCIA BANCÁRIA QUE DEIXA DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - VALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - LIMITAÇÃO DE TEMPO DE ESPERA DE CLIENTES PARA ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO
- AUSÊNCIA DE MÁQUINA DISTRIBUIDORA DE SENHA - IMPOSIÇÃO ADVINDA DE LEI MUNICIPAL - VÍCIO DE INICIATIVA - INOCORRÊNCIA -
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA VERIFICADA - ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL INEXISTENTE - MULTAS FIXADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO. Como já decidiu o STF (RE n. 432.789-9/SC, Rel. Min. Eros Grau), é constitucional, por ser de iniciativa do Município, em face do interesse local, sem qualquer invasão à competência legislativa da União para regular e fiscalizar as atividades finalísticas das instituições financeiras, e sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia, a lei municipal que exige a distribuição de senhas e o atendimento dos clientes em tempo máximo, nas agências bancárias, com previsão de multas pelo descumprimento da norma. Não se afigura desproporcional a aplicação da multa em grau máximo se resta comprovado nos autos que a agência bancária, mesmo tendo sido notificada várias vezes, nega-se a respeitar a legislação municipal que exige a distribuição de senhas e regulamenta o tempo de espera de clientes em fila de banco. Fixados os honorários advocatícios com razoabilidade, de acordo com a complexidade da causa nos autos dos embargos à execução fiscal, não prospera a irresignação do município em relação ao valor determinado pela sentença.

(TJ-SC - AC: 20100809306 Tubarão 2010.080930-6, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/06/2011, Quarta Câmara de Direito Público)
– Grifo nosso

Vê-se, portanto, que não há impossibilidade para o órgão de defesa do consumidor municipal aplicar multa administrativa por infração às normas consumeristas, sendo o valor da sanção executado pela Fazenda Pública Municipal.

O
fato de se considerar que a multa aplicada
,
violou os princípios da razoabilidade de proporcionalidade é motivo para sua redução, e não, motivo de nulidade da penalidade aplicada. Tal situação, impõe a desconstituição da sentença.

Desta forma, desconstituída a sentença e, estando o processo em condições de imediato julgamento, passa-se a análise das demais teses constantes dos Embargos à Execução do Banco Apelado.

Por sua vez, a alegação do Banco Apelado em seus Embargos à Execução, de que a ausência de juntada do processo administrativo impossibilita a comprovação da causa de pedir da execução, que é a multa nele fixada, não prospera, uma vez que é pacífico o entendimento do STJ, de que cabe ao executado a juntada do processo administrativo tributário nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, competindo a este o ônus de desconstituir o crédito imputado.

Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. CDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. I - Em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/73 pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o Tribunal a quo, explicitamente, discorrido sobre a questão atinente à extinção do feito e a aplicabilidade dos dispositivos apresentado. II - Neste panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. III - Descaracterizada a alegada omissão, se tem de rigor o afastamento da suposta violação do art. 535 do CPC/73, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça IV - No mérito, melhor sorte assiste ao recorrente. Em face da presunção de certeza e liquidez da CDA não se apresenta obrigatória a juntada do processo administrativo fiscal pela fazenda pública, devendo a presunção referida ser ilidida por prova a cargo do devedor. Neste mesmo sentido: REsp 1682103/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017; REsp 1239257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011. V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1650615 RJ 2017/0018218-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018) – Grifo nosso

Na mesma esteira é o entendimento dos Tribunais Pátrios a exemplo dos julgados abaixo transcritos, senão vejamos:

FGTS. EXECUÇÃO FISCAL.
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DO EXECUTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. 1. Na sentença, foi declarada extinta execução fiscal de dívida do FGTS ao fundamento de que a desídia da parte exequente, não juntando aos autos o processo administrativo, mesmo diante da expressa determinação judicial neste sentido, resulta no afastamento da presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, uma vez que não restou comprovada a notificação do executado acerca do lançamento em questão. 2.
É pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a juntada do processo administrativo tributário, nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário
. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.650.615/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS (REsp 1311899/RS, Ministra Assusete Magalhães, 2T, DJe 02/03/2021). 3. Provimento à apelação, reformando-se a sentença para prosseguimento da execução, com a intimação do executado para juntada do processo administrativo.

(TRF-1 - AC: 00783913220124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 23/08/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 24/08/2021 PAG PJe 24/08/2021 PAG) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À execução fiscal. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA CDA NÃO COMPROVADA. MULTA APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA. recurso conhecido e IMprovido. 1.
O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que é dever do contribuinte a juntada do processo administrativo fiscal que objetive demonstrar irregularidade da constituição da CDA
. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento sedimentado de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, somente podendo ser desconstituída com a comprovação pela parte executada de eventuais irregularidades no título
. 5. Verifico que os requisitos estabelecidos no Código Tributário Nacional foram atendidos, contudo, a apelante se limita a alegar que não se sabe quais os critérios adotados para considerar que a obrigação não foi cumprida, não se desincumbindo de sua obrigação de comprovar a irregularidade da CDA. 6. Ressalto que não obstante a magistrada a quo ter deferido a produção de prova pericial, a própria embargante desistiu daquele meio de prova, pugnando pelo julgamento do processo no estado em que se encontrava. 7. A jurisprudência da Suprema Corte mantém o entendimento firmado de que somente será considerada confiscatória a multa que ultrapasse o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 8. Conforme previsão expressa do Código Tributário Nacional, em seu art. 161, caso o crédito não seja integralmente pago no vencimento os juros de mora serão devidos, independentemente das penalidades cabíveis. 9. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AC: 00117394520138080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 01/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021) – Grifo nosso

Em relação à alegação de decadência trazida pelo Banco Apelado em seus Embargos à Execução, observa-se que não foram trazidos elementos para que se pudesse aferir a data da constituição do crédito, de forma que, possuindo a
certidão de dívida ativa
, presunção de
certeza e liquidez, competiria ao Apelado o ônus de sua desconstituição, ônus do qual não se desincumbiu.

Observa-se que em seus Embargos à Execução o Banco Apelado trouxe em sua defesa alegações genéricas sem efetivamente se remeter aos fatos que levaram à aplicação da multa, não tendo sido juntado sequer o auto de infração ou a decisão que aplicou a multa, de forma que não se pode aferir efetivamente as condições que ensejaram a aplicação da multa.

Ainda nos Embargos à Execução, o Apelado traz a alegação de impossibilidade de aplicação de juros e correção monetária diante da natureza de astreintes da multa administrativa, contudo, referidas multas possuem natureza jurídica distintas, sendo este o entendimento do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL.
DIFERENCIAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA E MULTA JUDICIAL.
ACÓRDÃO QUE RECONHECE A DISTINÇÃO ENTRE AS PENALIDADES NAS ESFERAS CIVIL E ADMINISTRATIVA MAS DEIXA DE FIXAR AS ASTREINTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Na hipótese dos autos, o Sodalício a quo diferenciou a multa administrativa, prevista no Decreto 7.029/09, das astreintes, estas reconhecidas como modalidade de penalidade civil, e estabeleceu o dever do proprietário ou possuidor em promover a averbação segundo disposições do Código Florestal. 2. O Tribunal de origem entendeu, outrossim, pelo cabimento das astreintes e da multa administrativa quando findo o prazo delimitado no Decreto 7.029/09 (fls. 228-229/e-STJ), ou seja, não respeitado o referido prazo responderá o infrator nas esferas civil e administrativa. 3. Todavia, conquanto a Corte a quo tenha reconhecido a possibilidade de aplicação cumulativa das sanções administrativa e civil, deixou de fixar o valor das astreintes a que se sujeitará o infrator, caso descumprida a obrigação legal. Cabível, por conseguinte, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que supra a referida omissão, sob pena de ofensa ao art. 535 do CPC/73. 4. Recurso Especial parcialmente provido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que supra a omissão identificada.

(STJ - REsp: 1409002 MG 2012/0047433-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2016) – Grifo nosso

Neste viés, não prospera a alegação do Apelado quanto ao não cabimento dos consectários legais. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INMETRO.
MULTA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA
. I - Utilização do IPCA-E na atualização do valor da multa em consonância com o disposto no Manual de Cálculo do Conselho da Justiça Federal. Jurisprudência da Corte Superior, desta Corte e dos demais Tribunais Regionais Federais. II - Juros de mora expressamente previstos no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, tendo por finalidade remunerar o capital indevidamente retido pelo devedor, e devem ser calculados a partir do vencimento da obrigação, em razão do inadimplemento. Jurisprudência desta Quarta Turma. III - Recurso de apelação improvido.

(TRF-3 - Ap: 00392225820054036182 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 15/08/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2018) – Grifo nosso

MULTA AMBIENTAL. Capital Contaminação do solo. Falta de licença da CETESB. Art. 2, 3 V, 58, S8-A II e 62 do DE n"8.468/76. -1. Cerceamento de defesa. O Julgamento antecipado da lide não cerceia a defesa, se desnecessárias outras provas. Aplicação dos art. 130 e 330 do CPC. Inexiste ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa inscritos no art. 5o LIV e LV da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. - 2. Infração ambiental. O auto de infração configura prova 'Júris tantum' da conduta e da infração, como decorrência da presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo. A em-bargante não trouxe provas que elidissem as informações que constam do auto de infração. Autuação válida. - 3. Certidão de divida ativa. A certidão da divida ativa indica a origem do débito, sua base legal e os acréscimos nele incidentes. Não padece de nulidade nem im­pede o conhecimento da exação ou a defesa da devedora. - 4.
Multa administrativa. Juros e correção monetária. À multa administrativa, que não tem natureza tributária, se aplica a correção monetária e os juros de mora
de 1% ao mês conforme art. 39, §§ 3º e 4o da LF nº 4.320/64 c .c. Decreto n"1.735/79 e Decreto n" 1.736/79 e art. 161, § Io do CTN. Os juros decorrem da mora e incidem desde a data do vencimento sobre o débito atualizado. - 5. Honorários advocatícios. A sucumbência total da embargante acarreta sua condenação no pagamento das despesas dos embargos e de honorários advocatícios fixados, sem ofensa ao art. 20, § 4o do CPC. Os honorários de 15% fixados nos embargos substituem aqueles fixa­dos na execução e remuneram, com o aumento, o trabalho acrescido destes embargos -Improcedência. Recurso da embargante a que se nega seguimento. Aplicação do art. 557 do CPC.

(TJ-SP - Feito não especificado: 91331008320098260000 SP 9133100-83.2009.8.26.0000, Relator: Torres de Carvalho, Data de Julgamento: 25/02/2011) – Grifo nosso

É cediço que a presunção de veracidade do ato administrativo que aplicou a penalidade é relativa, podendo ser desconstituída pela produção de provas em sentido contrário, o que não se constata na hipótese dos autos em que o Apelado

não logrou êxito em trazer elementos que corroborassem suas alegações, inexistindo razão para considerar irregular o ato administrativo que aplicou a penalidade.

Destarte, inexistindo o vício apontado na sentença, bem como, não tendo o Apelado trazido em seus Embargos à Execução fundamentos que demonstrassem a ausência de higidez do título executivo, deve ser dado provimento ao recurso para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, permitindo-se o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO APELO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para anular a sentença e julgar improcedente os embargos à execução, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

É o voto.

PRIC.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021